Tribunal: TCU
Processo: 003.478/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2538/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Antonio Matos Sobrinho. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial referente à incorporação da URP (26,05%), que já foi absorvida de acordo com a jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário ); considerando, entretanto, que essa parcela não consta dos pagamentos efetuados ao interessado desde 1/2024, consoante comprovam as fichas financeiras juntadas na peça 2; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Antonio Matos Sobrinho, ressalvando-se que a parcela judicial referente a plano econômico não consta nos proventos atuais do inativo. 1. Processo TC- Processo 003.478/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonio Matos Sobrinho (XXX.414.182-XX). 1.2. Unidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.